Tribunal: TJDFT
Processo: 0720743-88.2023.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, têm por finalidade sanar omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade existente no julgado, não se prestando à rediscussão de matéria já apreciada nem à modificação do mérito da decisão.
2. A pretensão do embargante de rediscutir o valor arbitrado a título de reparação civil, sob o pretexto de existência de omissão, configura mero inconformismo com o resultado do julgamento, devendo ser manejada pela via recursal adequada.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.